Tribunal: TJDFT
Processo: 0751448-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751448-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA MORAIS DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: LAURINDA REZENDE PAIVA AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOAO PAIVA MARQUES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LAURA MORAIS DE ANDRADE, contra acórdão de ID – 24392355. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 24579218. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ESPÓLIO DE JOAO PAIVA MARQUES, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 06 abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator TEXTO , , 6 de abril de 2021 15:25:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador